Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTE. ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDOS OFICIAIS. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA.
1. Ante a verificação de que as provas constantes dos autos convergem para o entendimento de que a moléstia que acometeu o segurado é temporária, inexiste fundamento apto a demonstrar comprometimento da veracidade das informações contidas no parecer elaborado pelo perito oficial nomeado pelo Juízo.
2. Comprovada a inexistência de incapacidade laborativa permanente, indefere-se a concessão de auxílio-acidente.
3. Recurso não provido.